Tribunal: TJSP
Processo: 1024779-61.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO".
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO".
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – Inocorrência – Apelante que, em suas razões de apelação, expôs os fatos e o direito, além das razões que motivavam a reforma da decisão recorrida – Cumprimento das exigências previstas no art. 1010, incisos II e III, do novo Código de Processo Civil – Preliminar alegada em contrarrazões recursais afastada.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2017 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Tarifa permitida – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco réu que não comprovou efetiva prestação do serviço referente ao encargo cobrado, tampouco o dispêndio de alguma quantia a título de pagamento ao vistoriador – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – Tema Repetitivo 958, do STJ – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, neste aspecto.
DO SEGURO – Interesse processual – Ausência – Busca a autora a revisão de encargo que não foi cobrado no contrato em questão – Se não há previsão contratual de sua cobrança, nada há a ser revisto – Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECÁLCULO DO IOF – Defendeu a apelante a necessidade de recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que aqui foi decidido deve operar-se de forma simples, admitida a compensação com valores devidos – É incabível a repetição em dobro, prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na jurisprudência dos Tribunais – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.